Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-34.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, além de 10 dias-multa.
2. O apelante foi flagrado na posse de aparelho celular furtado, pertencente à empresa vítima, sem apresentar qualquer comprovação de aquisição lícita.
3. A defesa alegou ausência de dolo e requereu a desclassificação para receptação culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo de avaliação econômica e prova oral colhida em juízo
6. No delito de receptação, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, conforme o art. 156 do CPP, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.
7. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder, a evidenciar o dolo em sua conduta.
8. Na hipótese, o representante da empresa vítima confirmou o furto do aparelho celular, e a testemunha policial relatou que o apelante se apresentou na delegacia com o bem, informando tê-lo adquirido de pessoa desconhecida, em local notório pela venda de produtos ilícitos, por valor abaixo do mercado e sem qualquer documentação, o que indica ciência da origem ilícita.
9. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de comprovação mínima, não autoriza a desclassificação para receptação culposa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 180, caput, do CP
Art. 156 do CPP
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2034401, 0705833-95.2024.8.07.0017
TJDFT, Acórdão 2031294, 0722579-80.2024.8.07.0003